Tribunal: CARF
Processo: 13116.000576/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000576/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.911 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FLORICENA PERIGO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA NÃO INCIDÊNCIA.
O imposto de renda não incide sobre os valores recebidos a título de
indenização por danos morais, eis que se trata de verba de natureza nitidamente
indenizatória de um direito violado e, assim, não configura riqueza nova, fruto
do capital, do trabalho, ou da combinação desses dois fatores, não se
configurando, portanto, fato gerador do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000576/2009-68
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000576/2009-68

Relatório
FLORICENA PERIGO DE SOUZA, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-47.039/2012, às e-fls. 64/73, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de
rendimentos relativos à indenização por danos morais, em relação ao exercício 2007, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 02/09, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇA DA JUSTIÇA
TRABALHISTA – INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Decisão da Justiça
do Trabalho, conforme Relatório Fiscal em anexo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 79/84, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Ajuizou reclamatória trabalhista, em face da sua exempregadora o BANCO ITAÚ S/A,
sendo objeto do pedido horasextras e danos morais por ter adquirido doença
ocupacional, por ter ficado trancada dentro do cofre da agência.
O processo teve curso perante a 1a Vara do Trabalho de Anápolis, n°
492/20040511800.0.
No referido feito, ocorreu condenação de horas extras e condenação em danos morais no
valor de R$110.000,00, por ter a defendente adquirido doença ocupacional figurando
como acidente de trabalho, conforme cópia da sentença juntada aos autos.
O ilustre auditor fiscal, nas suas atribuições legais, entendeu que há necessidade de
recolhimento do IR sobre o valor de R$110.000,00 recebido à titulo de danos morais,
juntou ainda, julgado do STJ no sentido.
Acontece que, no mesmo julgado, mencionado pelo auditor, consta a isenção de
tributação de danos morais decorrente de acidente de trabalho
(...)
No caso em tela, trata-se de danos morais por acidente de trabalho, tanto é que a
contribuinte aposentouse junto ao INSS por acidente de trabalho código 91, por ter
contraído LER/DORT em decorrência de trabalho com esforço repetitivo e doença
psiquiátrica adquirida por trauma.
Não concorda com o recolhimento, até porque, a sentença em que condenou os danos
morais a isentou do recolhimento do IR, sendo, a mesma confirmada pelo Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região e o Colendo TST.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000576/2009-68

Outrossim, ao acessarmos o site do STJ, constou informações sobre o recolhimento do
IR., sendo declarado isento o recolhimento de IR sobre danos morais. Além do mais,
consta do site da Declaração do IR, que as verbas indenizatórias são isentas de
contribuição Assim sendo, os valores questionados foram exclusivamente à titulo de
danos morais, por ter adquirido doença ocupacional (acidente de trabalho), sendo assim,
não é passivel de recolhimento de imposto de renda sobre a verba auferida.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consta da descrição dos fatos que o lançamento em questão decorreu da
constatação da omissão de rendimentos decorrentes de sentença da justiça trabalhista, mais
precisamente, indenizações por danos morais. Depreende-se das defesas do contribuinte, bem
como do acórdão de primeira instância, que a matéria em litígio restringe-se a natureza de
referida verba.
O Recorrente argumenta que o conceito de renda não abrange indenizações por
danos morais e que, por tal motivo, não incide Imposto de Renda sobre valores auferidos a título
de indenização por danos morais.
De fato, de acordo com o art. 3o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(vigente a época do fato), estão sujeitos à incidência do IRPF a renda e os proventos de qualquer
natureza percebidos no País por residentes ou domiciliados no exterior ou a eles equiparados.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 3o A renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no País por residentes
ou domiciliados no exterior ou a eles equiparados, conforme o disposto nos arts. 22, §
1o, e 682, estão sujeitos ao imposto de acordo com as disposições do Livro III (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 97, e Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3o, § 4o).
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000576/2009-68

Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
É digno de destaque que a base de incidência do IRPF descrita no art. 3o do
Regulamento do Imposto de Renda é por demais ampla, genérica e imprecisa.
Ao tecer os necessários detalhamentos aos fatos geradores do IRPF, o Capítulo III
– RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS do Título IV do Regulamento do Imposto de Renda arrolou
uma miríade de hipóteses de incidência do tributo em questão, não incluindo, de maneira
específica, em momento algum, as importâncias auferidas a título de Indenização por Danos
Morais.
De outro eito, ao tratar dos rendimentos isentos ou não tributáveis, o Capítulo II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS do Título IV do RIR, apesar de haver
previsto uma série de rendimentos não tributáveis advindo de diversas espécies de indenizações,
igualmente, não incluiu dentre suas hipóteses de não incidência os ganhos da Pessoa Física
decorrentes de Indenização por Danos Morais.
Pois bem, fixadas essas premissas iniciais, a controvérsia houve-se por resolvida
pelo Supremo Tribunal de Justiça ao julgar os autos do Recurso Especial n. 1.152.764/CE,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmando o entendimento de que a verba
percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é
a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, porquanto aí inexiste qualquer
acréscimo patrimonial, conforme se pode perceber da ementa transcrita abaixo:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.(Precedentes: REsp
686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe
05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004;
REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ 17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a
indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime,
porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa
ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Qualquer
espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado, o
valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de imposto de renda. A
prática do dano em si não é fato gerador do imposto de renda por não ser renda. O
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000576/2009-68

pagamento da indenização também não é renda, não sendo, portanto, fato gerador desse
imposto.
(...) Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de cálculo
do imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada por via de lei
oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere
a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como renda tributável, inocorrendo,
portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode o fisco exigir imposto sobre essa
situação fática.
(...) Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastar-
se as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre
fatos estranhos à vontade do legislador." ("Regime Tributário das Indenizações",
Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed. Dialética, pg. 174/176).
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1152764/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/06/2010, DJe 01/07/2010).
(grifei).
Esse entendimento é de observância obrigatória, nos termos do aritgo 62, § 1°,
inciso II do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
09/06/2015.
Note-se, ainda, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional acabou concluindo
por meio do Ato Declaratório n. 9, de 20 de dezembro de 2011, publicado no D.O.U. de
22.12.2011, que dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos ficaria autorizada, desde que inexista outro fundamento relevante,
“nas ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a
título de dano moral por pessoa física.”
Ademais, a própria Receita Federal do Brasil acabou reconhecendo, através
Solução de Consulta COSIT n. 98, de 03 de abril de 2014, publicada no D.O.U. em 06.05.2014,
que o Imposto sobre a Renda não deve incidir sobre verba percebida, em ação judicial, a título de
dano moral. Confira-se:
Solução de Consulta – COSIT n. 98/2014
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA: DANO
MORAL. PESSOA FÍSICA. AÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. Em razão do
conteúdo expresso no Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011, e Parecer PGFN/CRJ no
2123, de 2011, resta configurada a não incidência do imposto de renda sobre verba
percebida, em ação judicial, a título de dano moral por pessoa física. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Constituição da República de 1988, arts.150, § 6o, e 153, inc. III; Código
Tributário Nacional, arts. 43 e 97, inc. VI; Lei no 7.713, de 1988; art. 3o, § 4o; Lei no
10.522, de 2002, art. 19, inc. II e §§ 4o, 5o e 7o; Parecer PGFN/CRJ no 2.123, de 2011; e
Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011. ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: PROCESSO DE CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL. É ineficaz a
consulta formulada na parte em que não identifique o dispositivo da legislação tributária
sobre cuja aplicação haja dúvida. DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB no 740, de 2007
(revogada), art. 15, inc. II; e IN RFB no 1.396, de 2013, art. 18, inc. II.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000576/2009-68

Neste diapasão, concluímos pela exclusão da base de cálculo dos valores
auferidos pelo Recorrente a título de Indenização por Danos Morais.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para excluir da base de
cálculo os valores decorrentes de indenizações por danos morais, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital